Tribunal: TJDFT
Processo: 0718834-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. HABEAS CORPUS. AUDIÊNCIA HÍBRIDA. OITIVA DE TESTEMUNHA POR VÍDEO. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DA LEI PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRODUÇÃO PROBATÓRIA VÁLIDA. ORDEM DENEGADA.
1. Estando o habeas corpus apto a julgamento, fica prejudicada a análise dos embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu a liminar.
2. Nos termos do art. 3o da Resolução CNJ 354/2020, “[a]s audiências só poderão ser realizadas na forma telepresencial a pedido da parte, ressalvado o disposto no § 1o, bem como nos incisos I a IV do § 2o do art. 185 do CPP, cabendo ao juiz decidir pela conveniência de sua realização no modo presencial. Em qualquer das hipóteses, o juiz deve estar presente na unidade judiciária.”
3. Ao juiz caberá analisar a conveniência da oitiva presencial das testemunhas, cabendo em todo caso (audiência presencial ou telepresencial) a observância das formalidades necessárias à produção da prova e à incomunicabilidade dos depoentes.
4. Na hipótese, o magistrado manteve o controle da audiência, que foi produzida com imparcialidade e absoluta observância ao contraditório, inexistindo qualquer interferência que pudesse comprometer a higidez da prova.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.